Tribunal: TJES
Processo: 5026473-34.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026473-34.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.
RECORRIDO: DIEGO DA SILVA DOMINGOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026473-34.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

RECORRIDO:

DIEGO DA SILVA DOMINGOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VALE PRESENTE. “IFOOD CARD”.
CRÉDITO EXPIRADO APÓS ULTRAPASSADO O PRAZO DE VALIDADE (90 dias).
ALEGAÇÃO DE FALTA DE INFORMAÇÕES SOBRE O VENCIMENTO DO CRÉDITO.
INFORMAÇÕES EXPRESSAS DE FORMA CLARA E OBJETIVA EM TERMOS E CONDIÇÕES E EM SITE DA FORNECEDORA
. CONSUMIDOR TINHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
DIEGO DA SILVA DOMINGOS
em face de
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Em síntese, a requerente relata que possuía um saldo no aplicativo IFOOD no valor de R$150,00 (cento e cinquenta reais), adquirido através de um “Ifood Card”, uma espécie de vale presente para ser utilizado no aplicativo da requerida, resgatado no dia 14/08/2022. Realizou duas compras totalizando o valor de R$77,79 (setenta e sete reais e setenta e nove centavos), ficando retido o valor de R$72,21 (setenta e dois reais e vinte e um centavos). Ao utilizar o aplicativo para novas compras verificou que o saldo não estava disponível. Ao dialogar com o IFOOD foi informado que o valor ficaria disponível por um período de apenas 90 (noventa) dias.
Alega que não foi informado acerca desse prazo de validade, motivo pelo qual ajuizou a presente ação, buscando a restituição do valor devido, bem como condenação por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 do CDC,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
, via de consequência condeno o requerido na restituição do valor de R$72,21 corrigido a partir a partir da citação, juros e correção monetária, bem como no pagamento de R$1.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir desta data.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4682055, o requerido interpôs recurso inominado, argumentando pela ausência de falha na prestação dos serviços e pela inexistência de responsabilidade da recorrente, uma vez que a existência de prazo de validade de 90 (noventa) dias para os “Ifood Cards” é uma informação passada pela requerida em seus sites oficiais, bem como nos termos e condições do “Ifood Card”, que o usuário aceita antes de utilizar o vale presente. Argui, ainda, pela inexistência de danos morais indenizáveis, uma vez que a parte requerente não demonstrou a veracidade de suas alegações, e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, em observância ao conjunto probatório analisado, entendo que o recurso merece provimento, devendo haver a reforma da sentença proferida pelo juízo de piso.

Conforme se extrai dos autos, a presente ação trata acerca da suposta falha na prestação do serviço por parte da requerida, ora recorrente, em ofertar um vale presente (Ifood Card) com prazo de validade de 90 (noventa) dias, sem que fosse passada de forma correta essa informação a seus consumidores, motivo pelo qual o requerente, ora recorrido, não soube desse detalhe, deixando ultrapassar o prazo de validade e perdendo o saldo que constava em sua carteira no aplicativo da recorrente.

Pois bem, como é notório, é garantido ao consumidor o direito à informação, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, devendo o fornecedor prestar as devidas informações a seu cliente, informando-lhe, inclusive, de forma clara e com destaque, as cláusulas limitativas do direito do consumidor, quando se tratar de contrato de adesão, conforme dispõe o art. 54, §4º, do CDC:

Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.

[...]

§ 4°
As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão
. (g.n.)

Nessa esteira, ao verificar os Termos e Condições do “Ifood Card”, é possível notar que, embora não haja um destaque visual no contrato acerca do prazo de validade,
há um destaque textual, eis que é possível perceber a repetição da existência de um prazo de validade para o vale presente em diversas ocasiões ao longo do documento (ID nº 4682045), citando, inclusive, que o crédito se expira em 90 (noventa) dias.

Ainda, no site da recorrente (https://contrate-beneficios.ifood.com.br/resgatarifoodcard) é possível perceber que existem informações, inclusive com destaques, de que existe um prazo de validade de 90 (noventa) dias para o “Ifood Card”, bem como há demonstração do processo de resgate do “Ifood Card” no aplicativo, onde é possível perceber que existem informações alertando sobre a validade do crédito.

Sendo assim, nota-se que a recorrente não cometeu qualquer falha na prestação de seu serviço ou na prestação de informações a seus clientes, havendo informes claros acerca do prazo de validade para o “Ifood Card”, tanto por meio dos Termos e Condições, quanto através de seu site, não havendo a prática de ato ilícito, de modo que o consumidor deveria ter ciência de todas as informações acerca do produto que estava adquirindo,
uma vez que estas estavam disponíveis de forma clara e objetiva
.

Reconhecida a inexistência de ato ilícito ou de falha na prestação do serviço por parte da recorrente, advinda da expiração dos créditos adquiridos através do “Ifood Card”, também deve ser reconhecida a inexistência de danos morais indenizáveis, visto que não houve dano efetivamente ocorrido, nem mesmo ato lesivo, tratando-se apenas de mero aborrecimento.

Isso posto, entendo que o presente recurso merece provimento, devendo a sentença ser reformada, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais, pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos acima, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir para manter a sentença
negando provimento ao recurso da Requerida
, eis que restou demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente

e os desdobramentos decorridos do fato, ante a fundamentação na sentença: “
Ao contrário da tese defensiva, o IFOOD não é apenas um intermediador entre estabelecimento que fornecem alimentação, destacando-se restaurantes e bares, mas sobretudo uma empresa cuja atividade é de entrega de alimentação, assim, conveniado com os referidos estabelecimentos comerciais.

Tenho que é um truísmo fazer tal afirmativa, mas necessária para que não paira nenhuma duvida quanto à sua responsabilidade e obrigação quanto ao serviço que presta.

Nesta perspectiva investigatória, é fácil alcançar a legitimidade do requerido, já que reside no campo do direito material um contrato de prestação do serviço com o demandante. Este utiliza a sua plataforma, mais precisamente o aplicativo IFOOD. Quanto ao fato constitutivo do direito alegado pelo requerente, ou seja que ficou retido na plataforma o valor de R$72,21, restou incontroverso, já que o requerido apresenta um fato impeditivo do direito pleiteado pelo autor, ou seja, que o valor expirou, já que transcendeu 90 dias. Contudo, este fato não chegou ao conhecimento do requerente. Não há informação nesse sentido no aplicativo. Somado a isso, esse fato por si só não ganha nenhuma relevância no plano da juridicidade do pedido, visto que não é razoável admitir que valores retidos pelo fornecedor do serviço “seja onde for” possa “evaporar como éter”.

Nesta senda, esta prática do IFOOD é ilegal, afeta a economia doméstica do consumidor, por via de consequência o seu patrimônio ideal, na medida em que fere a sua dignidade, sobretudo como cidadão, merecendo reparos nas devidas proporções.
:
”.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.